Tribunal: TJMT
Processo: 0000740-91.2017.8.11.0094
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000740-91.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REINALDO GONCALVES SANTOS - CPF: 577.188.909-10 (APELADO), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (ADVOGADO), ANTONIO MILTON DO NASCIMENTO - CPF: 162.083.151-15 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), MILTON JUNIOR DO NASCIMENTO - CPF: 060.078.886-57 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA - AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO CARACTERIZADA – PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 567 do CPC, o interdito proibitório é a ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, demonstrar a anterioridade de sua posse, a ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça.

2. Embora a notificação extrajudicial que informa a possibilidade de ajuizamento de ação não revele, por si só, injusta ameaça à posse, por representar exercício regular de direito, o conteúdo do documento pode, quando cotejado com o restante do arcabouço fático-probatório angariado nos autos, corroborar a tese em que se funda a ação de interdito proibitório, hipótese em que o documento deve ser considerado na resolução do litígio.

3. Se o autor comprova o exercício da posse e apresenta elementos indicativos da ameaça, incumbe aos réus, ao alegarem a fragilidade do arcabouço probatório autoral, apresentarem contraprova, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC, sob pena de ser reconhecido o preenchimento dos requisitos para a obtenção do mandado proibitório.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ANTÔNIO MILTON DO NASCIMENTO e MILTON JUNIOR DO NASCIMENTO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório em epígrafe, proposta por REINALDO GONÇALVES SANTOS em face dos apelantes, julgou procedente o pedido inicial para determinar que os réus se abstenham de praticar atos atentatórios da posse do autor sobre o imóvel litigioso, atribuindo-lhes o ônus sucumbencial e fixando a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os réus, ora apelantes, alegam que não há prova de qualquer ameaça ao exercício da posse, o que seria corroborado pelo fato de que notificaram extrajudicialmente o autor a respeito do distrato operado no contrato que tinha como objeto a transferência da titularidade do imóvel litigioso; conduta essa que, sob a ótica dos demandados, é incompatível com o ânimo de afetar a posse alheia, e jamais poderia ser interpretada como tal, senão como o exercício regular de um direito.

Ato contínuo, contestam o conteúdo dos depoimentos testemunhais, argumentando que as informações prestadas em audiência não possuem a força probante necessária ao êxito autoral, especialmente porque o fato de terem comunicado a terceiros que “reaveriam” as terras ocupadas pela parte autora não constitui ameaça à posse, mas apenas um questionamento alusivo à propriedade sobre o imóvel litigioso, em razão de vício pretérito, destacando, ao final, que houve, na sentença impugnada, indevida confusão entre o instituto da posse e a natureza jurídica da propriedade.

Pugnam, nesses termos, pelo reconhecimento da improcedência do pleito autoral.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Versam os autos a respeito de ação de interdito proibitório, proposta por Reinaldo Gonçalves Santos a pretexto de ver os réus Antônio Milton do Nascimento e Milton Junior do Nascimento proibidos de realizarem atos atentatórios de sua posse sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Araras”, no Município de Tabaporã-MT.

O autor narrou que o imóvel supramencionado, com área de 2.420 hectares, foi adquirido de Valter Rosa da Silva no dia 22/05/2014. Na transação, teria sido pactuado que era de responsabilidade do primeiro réu, Antônio Milton do Nascimento, providenciar a documentação da área, livre de qualquer ônus, tendo o demandado recebido a título de corretagem a soma de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Além de atuar como corretor, o primeiro réu alegadamente integrou a cadeia dominial do imóvel supramencionado, pois teria alienado o bem a Rogério Cabral Henrique, que, por sua vez, transferiu a propriedade a Valter Rosa da Silva, responsável pela venda ao autor.

Prosseguiu o autor alegando que, desde a aquisição do imóvel, exercia a posse de forma mansa e pacífica, antes de ser surpreendido pelos réus ao receber, em 29/03/2017, duas notificações extrajudiciais, que noticiaram o distrato por inadimplemento do pacto firmado entre os demandados e a pessoa jurídica representada por Rogério Cabral Henrique, com o que requereram a desocupação da área rural no prazo de trinta dias.

Além das notificações extrajudiciais, o autor afirmou que passou a ser visitado pelo réu Antônio Milton, que, além de tentar pessoalmente lhe coagir a desocupar o imóvel, enviou terceiros que levaram a notícia de que a posse do bem seria retomada de qualquer forma.

Alegando justo receio de ter a posse vilipendiada pelos réus, o autor requereu liminarmente a expedição de mandado proibitório, e, no mérito, a confirmação da decisão inicial, de modo a impedir definitivamente a prática de atos atentatórios sobre o imóvel litigioso.

A sentença julgou procedente o pedido inicial e determinou que os réus se abstenham da prática de atos ofensivos à posse do autor.

Irresignados, os réus interpuseram tempestivamente o recurso sob análise, defendendo, em síntese, a ausência de prova de esbulho possessório, com o que militam pelo reconhecimento da improcedência do pedido autoral.

Pois bem. Nos termos do art. 567 do CPC, o interdito proibitório é a ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, demonstrar a anterioridade de sua posse, a ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça.

No presente caso, a posse exercida pelo autor sobre o imóvel litigioso é incontroversa, eis que reconhecida pelos réus, que alegam que “jamais ameaçaram invadir, turbar ou esbulhar” forçadamente a posse daquele (id. 67248535, p. 5), de modo que resta apenas ser apurada a existência ou inexistência da alegada ameaça ao exercício possessório.

Dito isso, muito embora os apelantes insistam na tese de que as notificações extrajudiciais encaminhadas ao autor (id. 67248507) diziam respeito tão somente à propriedade do imóvel, sem qualquer ilação a respeito do exercício da posse, o que evidenciaria a ausência da ameaça alegada na inicial, a sentença impugnada não se baseou exclusivamente em tais documentos, muito menos evidenciou uma confusão entre institutos jurídicos distintos, mas sim, encontrou respaldo em depoimentos de testemunhas que alegaram que, diretamente e mediante terceiros, os réus manifestaram o intuito de tomarem de qualquer modo a posse da área litigiosa.

A propósito, o informante Agenor Bispo de Oliveira afirmou, em audiência de justificação, que, enquanto construía na área rural uma cerca a pedido do autor, foi abordado por dois indivíduos que se encontravam em uma caminhonete, os quais determinaram que interrompesse os serviços e desocupasse imediatamente o imóvel (id. 67248524).

Na mesma linha segue o depoimento da testemunha Nilson Ferreira Ribeiro (id. 67248563), que, assim como o informante Valter Rosa da Silva (id. 67248524), ouviu do réu Milton que este “reaveria sua terra de volta”.

Em que pese os apelantes defendam que as notificações extrajudiciais evidenciam apenas o exercício regular de um direito, a expressa afirmação de que os réus tinham o direito de retomar a posse do bem litigioso em razão do descumprimento de contrato firmado com terceiro, consignada nos documentos supramencionados (id. 67248507), se não revela, por si só, uma ameaça ilegítima à posse exercida pelo autor, quando cotejada com o acervo fático-probatório angariado nos autos, corrobora a narrativa das testemunhas no sentido de que os demandados realmente buscavam reaver a área rural pelos seus próprios meios.

Destaco que, no bojo das notificações extrajudiciais, os apelantes contestaram a legitimidade de um contrato que antecedeu negociação na qual o réu Antônio Milton do Nascimento atuou como corretor, recebendo, para tanto, a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), como se infere do recibo trazido à baila no id. 67428509, p. 4, o que reforça o conhecimento, por parte dos requeridos, do exercício possessório alegado pelo autor, responsável pelo pagamento do referido montante a título de “comissão de permuta de bens”, além da ameaça representada pela conduta surpreendente daquele que anuiu com a transação que culminou na transferência da posse ao demandante.

De qualquer modo, tendo o autor comprovado o exercício da posse e trazido consigo elementos indicativos da ameaça, incumbia aos réus, que alegam a fragilidade do arcabouço probatório autoral, apresentarem contraprova, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

Dada a ausência de contraprova, é de ser reconhecido o preenchimento dos requisitos para a obtenção do mandado proibitório, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença que declarou a procedência do pedido autoral.

Em sentido semelhante, bem esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE DOS AUTORES – AMEAÇA TURBAÇÃO/ESBULHO – REQUISITOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas a posse dos autores e a ameaça de agressão à referida posse, impõe-se a concessão do interdito proibitório.”

(TJMT - Nº 0000596-98.2004.8.11.0086 - GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. Turbação. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Conjunto probatório constante dos autos comprova a posse da autora e a turbação cometida pelo réu que encaminhou notificação extrajudicial pleiteando a desocupação do imóvel – Art. 561 CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10003627920178260263 SP 1000362-79.2017.8.26.0263, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 13/07/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020